Tribunal: TJMT
Processo: 1010490-47.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010490-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), AGROLOGICA AGROMERCANTIL LTDA - CNPJ: 07.134.550/0006-57 (AGRAVANTE), FABIO JUNIOR FAVARIN - CPF: 870.010.121-49 (AGRAVADO), LIBERO FAVARIN - CPF: 284.390.669-53 (AGRAVADO), LOURENA FATIMA DOS SANTOS - CPF: 961.575.931-72 (AGRAVADO), TEREZINHA DE FATIMA FAVARIN - CPF: 840.093.571-34 (AGRAVADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO COM RELAÇÃO AOS DEVEDORES PRINCIPAIS POR FORÇA DE DECISÃO PROFERIDA NO JUÍZO RECUPERACIONAL – GRUPO ECONÔMICO – EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SUSPENSÃO AS AVALISTAS E CÔNJUGES DOS DEVEDORES PRINCIPAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É possível a extensão dos efeitos da decisão que determina a suspensão da execução aos coobrigados, com respaldo em determinação do juízo de recuperação judicial, quando estes se tratarem de cônjuges dos devedores principais, também executados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito ativo, interposto por
Agrológica Agromercantil Ltda
., contra a decisão, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da comarca de Primavera do Leste, que, na Ação de Execução por Quantia Certa n. 1008759-36.2023.8.11.0037, indeferiu o pedido de imediato prosseguimento do feito executivo em face dos devedores solidários (id. 144311467 - autos de origem).

Inconformada, a Agravante defende que a decisão hostilizada deve ser reformada porque, conforme consta da tese fixada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo sob o rito do art. 543-C do CPC/73, no julgamento do REsp 1.333.349/SP, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral.

Alega ausência de fundamentação da decisão agravada e que o fato de estender a suspensão da execução às coobrigadas contraria a Súmula 581 do STJ e o Tema 885 do STJ.

Posto isso, requer, liminarmente, a antecipação da pretensão recursal, a fim de que seja autorizado o prosseguimento da execução em face das coobrigadas. No mérito, o provimento do recurso (id. 222348158).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 211260657).

Fabio Favarin e Libero Favarin

contraminutaram o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id. 214474164). Já
Lourena Fátima dos Santos e Terezinha de Fátima Favarin não foram intimadas, porque os AR (Aviso de Recebimento) foi devolvido pelos correios sob o motivo de “não procurado” (id. 217006663).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Revela este recurso que a irresignação do Agravante se refere à decisão de suspensão da execução com relação aos devedores coobrigados na execução retromencionada, cujo teor que nos interessa restou assim consignado:

“(...)
Vistos etc.

Nos termos do artigo 6o, inciso II, da Lei 11.101/2005, a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica a suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência.

Desse modo, SUSPENDO A EXECUÇÃO EM FACE DOS RECUPERANDOS FÁBIO JUNIOR FAVARIN e LIBERO FAVARIN, nos termos do artigo 6o, inciso II, da Lei 11.101/2005 e da determinação proferida pelo Juízo Recuperacional.

DO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DAS CODEVEDORAS

Cumpra-se o disposto no artigo 254 do Código de Processo Civil, com observância do derradeiro endereço indicado pela parte exequente.

Citada por hora certa, a executada Lourena Fátima dos Santos não apresentou resposta, tampouco efetuou o pagamento.

Destarte, decreto a revelia, sem incidência, todavia, dos efeitos materiais e processuais ante a obrigatoriedade de nomeação de curador para promoção da defesa.

Em cumprimento ao disposto no artigo 72, II, do Código de Processo Civil e Súmula 196 do Superior Tribunal de Justiça, nomeio o ilustre Defensor Público para patrocinar a defesa da executada citado por hora certa, o qual deverá ser comunicado, mediante intimação pessoal, com prazo em dobro para resposta (CPC, art.186, §1o), em face das prerrogativas funcionais.

O Juízo recuperacional determinou, nos autos da ação de recuperação judicial no 1041156-56.2023.8.11.0003, que os valores depositados em conta bancária, os imóveis e os veículos de propriedade dos recuperandos deverão ser mantidos na posse dos mesmos, até ulterior deliberação.

Nesse passo, inviável o imediato prosseguimento dos atos executórios sobre o patrimônio das coexecutadas ante o direito de meação, inclusive imóveis e veículos, até a deliberação do Juízo recuperacional sobre eventual essencialidade dos bens.

Destarte, como medida prévia à expropriação, oficie-se ao Juízo recuperacional solicitando informações sobre a eventual declaração de essencialidade dos bens que integram o patrimônio comum dos recuperandos e das coexecutadas, com subsequente conclusão.

Oficie-se aos credores fiduciários, solicitando informação sobre a posição atual das obrigações.
(...)” (id. 144311467 - autos de origem)
.

A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou o risco ao resultado útil do processo, consoante a norma procedimental dos artigos 300 e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

Cinge-se a controvérsia em saber se é, ou não, o caso de estender as devedoras coobrigadas a suspensão da execução concedida aos devedores principais, por força de decisão proferida no juízo de recuperação judicial.

Na origem, a
Execução de Título Extrajudicial
, foi ajuizada pela
Agrológica Agromercantil Ltda.

contra
Fabio Favarin, Libero Favarin e as respectivas esposas Lourena Fátima dos Sanotos e Terezinha de Fátima Favarin, na condição de avalistas
, em razão da inadimplência do Contrato Particular de Confissão, Composição e Novação de Dívida, firmado em 15/02/2023, no valor de R$ 5.253.491,67 (cinco milhões, duzentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e noventa e um reais e sessenta e sete centavos), a ser pago em 10 (dez) parcelas, sendo a primeira em 30/04/2023 e a última em 30/09/2027 (id.

129585661 - autos de origem).

Demonstra que
Fabio Favarin
e
Libero Favarin,
devedores principais (Executados), integrantes do grupo econômico FAVARIN, interpuseram Ação de Recuperação Judicial em razão do enfrentamento de crise financeira, na qual foi proferida decisão que concedeu, dentre outras medidas urgência, a suspensão de todas as ações e/ou execuções contra o citado grupo. Confira-se:

“(...) Feitas todas essas considerações, sem mais delongas, diante da possibilidade de antecipação dos efeitos do stay period; diante da presença da probabilidade do direito invocado pelo grupo requerente; e diante da existência de risco ao resultado útil do processo ANTECIPO OS EFEITOS DA BLINDAGEM, ordenando a suspensão do curso da prescrição e de todas as ações ou execuções interpostas contra todos os requerentes, acima nominados, integrantes do GRUPO FAVARIN, na forma do artigo 6o da Lei 11.101/05 - até que seja deliberado acerca do processamento da recuperação judicial ou proferida outra decisão sobre o ponto. Por consequência, DEVEM SER SUSPENSAS AS ORDENS DE CONSTRIÇÃO deferidas na Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1008759-36.2023.8.11.0037, proposta pela credora AGROLÓGICA AGROMERCANTIL LTDA em face do Grupo Recuperando, perante o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT - com o imediato desbloqueio das contas bancárias dos requerentes e devolução de todos os valores que já tenham sido bloqueados.
Os valores depositados em conta bancária; os imóveis e os veículos de propriedade dos requerentes deverão ser mantidos na posse dos mesmos, até ulterior deliberação.
Dada a urgência que o caso requer, SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO A SER CUMPRIDO EM REGIME DE PLANTÃO. (...)”

Não se aplica no caso posto a Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça, cuja tese fixada é de que
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”
(Súmula 581, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016)

Extrai-se da ação de origem que as Agravadas (Executadas) são cônjuges dos devedores principais (Executados), no regime de comunhão parcial de bens (id. 136642363, págs. 7 e 38), e na qualidade de avalistas firmaram o título de crédito executado.

Como bem assinalado pelo magistrado singular na decisão agravada “(...)
O Juízo recuperacional determinou, nos autos da ação de recuperação judicial no 1041156-56.2023.8.11.0003, que os valores depositados em conta bancária, os imóveis e os veículos de propriedade dos recuperandos deverão ser mantidos na posse dos mesmos, até ulterior deliberação.

Nesse passo, inviável o imediato prosseguimento dos atos executórios sobre o patrimônio das coexecutadas ante o direito de meação, inclusive imóveis e veículos, até a deliberação do Juízo recuperacional sobre eventual essencialidade dos bens. (...)”.

Logo, em se tratando de patrimônio comum revela-se realmente inviável os atos expropriatórios próprios da execução, até mesmo porque não se sabe os bens essenciais.

Sendo assim, ausentes os requisitos autorizativos da concessão da antecipação da tutela recursal.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Agrológica Agromercantil Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024